Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES. BENFEITORIAS. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 419 do Código Civil, “a parte inocente pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a parte inocente exigir a execução do contrato, com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização”. 2.1. Por sua vez, o artigo 402 do Código Civil esclarece que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. 2.2. Nesse sentido, a indenização, no presente caso, deve levar em consideração não apenas prejuízos comprovadamente sofridos pela parte autora, como também o que razoavelmente deixou de lucrar. 2.3. O retorno das partes ao status quo ante como decorrência da rescisão de contrato de compra e venda de imóvel implica, no presente caso, o pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o imóvel. 2.4. É razoável e proporcional à realidade do mercado imobiliário a fixação dos lucros cessantes em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel descrito no contrato.
3. O fato de não ser possível precisar, de plano, o valor das benfeitorias, não obsta a concessão do direito à indenização, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação pelo procedimento comum, nos termos do inciso II do artigo 509 do Código de Processo Civil, inclusive com nomeação de perito para apurar o valor das benfeitorias, se necessário. 3.1. O simples fato de o réu ter realizado as obras em período de inadimplência das parcelas do contrato não importa em má-fé, notadamente quando o vendedor, em vez de fazer valer a cláusula resolutiva do contrato, opta por tolerar o inadimplemento e consentir com o pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora.
4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Recursos conhecidos. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte ré provido.